Tribunal: STM
Processo: 7000929-23.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA

COM O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR PECULATO. CRIME AMPLAMENTE DIVULGADO.

DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA, AO DECORO E AO PUNDONOR

MILITAR. IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REDISCUSSÃO

FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO

POR UNANIMIDADE.

A preliminar de ausência das condições subjetivas, quais sejam, a honra, o decoro e o pundonor

militar, é matéria imanente ao mérito, com ele imbricado, não devendo ser conhecida, a teor do

art. 81, § 3º, do RISTM.

A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato tem

como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Repise-se que o escopo da Representação é examinar as consequências da conduta do Oficial aos

preceitos de ética castrense e se dela decorreu mancha indelével às Forças Armadas.

Nesse contexto, o crime de peculato é extremamente grave e impacta, diametralmente, no seio

da caserna e com repercussões nocivas fora dela, além de se enquadrar no rol de crimes contra

a administração militar, havendo a quebra de confiança entre o agente público e a própria

administração pública, evidenciando total desprezo pela Instituição, pelos bens públicos, pelos

administrados e pela imagem da Força, ainda mais se tratando de Comandante de OM, de quem

se espera conduta exemplar.

Para mais, a conduta perpetrada foi, amplamente, divulgada na imprensa e, ao expor a

corporação, colocou em xeque a imagem das Forças Armadas perante a opinião pública.

Em razão disso, o Oficial Superior, ao incorrer no crime de peculato, salientando-se que o preceito

primário do crime in tela tem como escopo tutelar, precipuamente, a administração militar e,

como corolário, se tal conduta aviltar a imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e

sua patente.

Isso porque o Oficial, ao agir dessa forma, não terá mais substrato moral para permanecer no

seio das Forças Armadas, porquanto sua conduta serve de paradigma para a tropa e, ao afrontar

os preceitos do art. 28 do Estatuto dos Militares, todo o corpo militar poderá se contaminar.

É notório, também, que a questão ético-moral é tão intrínseca ao detentor de cargo público,

sobretudo à carreira militar, que o Constituinte Originário consubstanciou a moralidade no rol

dos princípios expressos da Carta Magna de 1988.

Por derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para Declaração de

Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não é a via escorreita para rediscussão de

matéria fático-jurídica.

Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000929-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB: AL11063) E MILTON BERTOLLI
FERREIRA DE ANDRADE (OAB: SP352276)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não conheceu da
preliminar de ausência das condições subjetivas sustentada pela Defesa, por
estar imbricada com a matéria principal, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
No mérito, por unanimidade, julgou pela procedência da Representação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União para declarar o Cel RRm Ex JÚLIO
CÉSAR PINHEIRO CHAVES indigno do oficialato, e, em consequência, decretar a
perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e o art. 116 e
seguintes do RISTM. Por fim, determinou a expedição de ofício ao egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso I, alíneas "e", item 1, e "f", da
Lei Complementar nº 64/1990, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, de acordo
com o art. 149 do RISTM
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Suprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Roberto Coutinho, e pela Defesa, o Advogado constituído, Dr. Milton Bertolli
Ferreira de Andrade.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º 7000929-
23.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, Cel Ex.
ADVOGADOS: Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS e Dr. MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
MPM. CONDENAÇÃO POR PECULATO. CRIME AMPLAMENTE
DIVULGADO. DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AFRONTA À
HONRA, AO DECORO E AO PUNDONOR MILITAR. IMBRICADA COM
O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
REDISCUSSÃO
FÁTICO-JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A preliminar de ausência das condições subjetivas, quais sejam, a
honra, o decoro e o pundonor militar, é matéria imanente ao
mérito, com ele imbricado, não devendo ser conhecida, a teor do
art. 81, § 3º, do RISTM.
A
R e p r e s e n t a ç ã o
p a r a
D e c l a r a ç ã o
d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato tem como
baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Repise-se que o escopo da Representação é examinar as
consequências da conduta do Oficial aos preceitos de ética
castrense e se dela decorreu mancha indelével às Forças
Armadas.
Nesse contexto, o crime de peculato é extremamente grave e
impacta, diametralmente, no seio da caserna e com repercussões
nocivas fora dela, além de se enquadrar no rol de crimes contra a
administração militar, havendo a quebra de confiança entre o
agente público e a própria administração pública, evidenciando
total desprezo pela Instituição, pelos bens públicos, pelos
administrados e pela imagem da Força, ainda mais se tratando de
Comandante de OM, de quem se espera conduta exemplar.
Para mais, a conduta perpetrada foi, amplamente, divulgada na
imprensa e, ao expor a corporação, colocou em xeque a imagem
das Forças Armadas perante a opinião pública.
Em razão disso, o Oficial Superior, ao incorrer no crime de
peculato, salientando-se que o preceito primário do crime in tela
tem como escopo tutelar, precipuamente, a administração militar
e, como corolário, se tal conduta aviltar a imagem da Força a que
serve, deverá perder seu posto e sua patente.
Isso porque o Oficial, ao agir dessa forma, não terá mais substrato
moral para permanecer no seio das Forças Armadas, porquanto
sua conduta serve de paradigma para a tropa e, ao afrontar os
preceitos do art. 28 do Estatuto dos Militares, todo o corpo militar
poderá se contaminar.
É notório, também, que a questão ético-moral é tão intrínseca ao
detentor de cargo público, sobretudo à carreira militar, que o
Constituinte Originário consubstanciou a moralidade no rol dos
princípios expressos da Carta Magna de 1988.
Por derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
Oficialato não é a via escorreita para rediscussão de matéria
fático-jurídica.
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
de ausência das condições subjetivas sustentada pela Defesa, por estar imbricada com a matéria
principal, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. No mérito, por unanimidade, em julgar procedente
a Representação proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para declarar o Cel RRm JÚLIO
CÉSAR PINHEIRO CHAVES indigno do Oficialato e, em consequência, decretar a perda do posto e da
patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da
Lei nº 6.880/80 e o art. 116 e seguintes do RISTM. Por fim, em determinar a expedição de ofício ao
egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de
1988, c/c o art. 1º, inciso I, alíneas "e", item 1, e "f", da Lei Complementar nº 64/1990.

Brasília, 10 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em desfavor do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
CHAVES, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do
RISTM, objetivando a Declaração de Indignidade para com o Oficialato do Representado e a
consequente perda de seu posto e de sua patente, em virtude de o referido Oficial ter sido condenado,
por decisão transitada em julgado em 4 (quatro) de novembro de 2020 (Evento 131, Apelação
7000486-43.2018.7.00.0000), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de peculato,
previsto no art. 303 do CPM.

Conforme se depreende dos autos, à época dos fatos que ensejaram a presente Representação, o
Oficial ora Representado desempenhou as funções de Ordenador de despesas e de Comandante do 12º
Batalhão de Suprimentos, sendo peça fundamental para a concretude da senda criminosa.

Ademais, consta que o Representado, em concurso de agentes, desviou gêneros alimentícios do 12º
Batalhão de Suprimentos e também que os respectivos gêneros eram destinados às demais
Organizações Militares constantes da 12ª Região Militar, no interregno de janeiro de 2001 a dezembro
de 2002, cujo valor do prejuízo ao erário foi na ordem de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Segundo a Representação sub examine, a senda criminosa perpetrada no âmbito do 12º BSup não
obteria êxito sem a coordenação do Representado, e consistia na aquisição de gêneros alimentícios em
quantidade maior do que a necessária para o consumo, sendo certo que o excedente era desviado
pelos coautores, dentre eles o ora Representado, gerando, em favor deles, segundo ainda a PGJM,
proveito patrimonial ilícito.

É destacado, ainda, na presente Representação, o grau de reprovabilidade da conduta desse Oficial,
em face de ser, à época dos fatos, o Comandante da OM, além do enorme prejuízo causado à
Administração Militar, bem como a repercussão negativa que o caso teve, nacionalmente, em razão da
divulgação em veículos de imprensa.

Em face dos motivos elencados, a Procuradoria-Geral da JMU pugna:

"(...) a esse colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art.
142 da Constituição da República Federativa do Brasil, declare o Coronel R/1 do
Exército JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES indigno e, por conseguinte, condene-o à
perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e
seguintes do RISTM".

O representado foi citado (Evento 7, doc. 1, Carta de Ordem nº 7000069-25.2021.7.02.0002) e
apresentou sua manifestação por escrito (Evento 22).

Em suas razões, a Defesa afirma que "não houve desvio", visto que "os gêneros dados baixa a maior
no SIAFI", jamais deixaram os armazéns da nominada Unidade Militar. Informa que, na verdade, "a
conta contábil foi meramente fictícia, ou seja, apenas aconteceu na grade do computador". Aduz que
as "provas juntadas aos autos vão em direção contrária às assertivas" contidas na Denúncia,
notadamente, com relação ao dano causado à Administração Pública no valor de R$ 748.356,94
(setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), bem
como ao locupletamento do ora Representado com os desvios.

A defesa também levanta dúvidas quanto ao resultado do Laudo pericial constante dos autos, ao
afirmar que "A perícia contábil errou ao não identificar a origem do crédito no valor de R$ 13.000,00.
Estará certa ao não identificar os demais? Nesta fase, prevalece in dubio pro reo!". Ressalta ser
"cristalina a contradição!", por não existir, em síntese, provas concretas sobre as acusações feitas ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
Representado. Questiona a decisão deste Tribunal ao mencionar que o "Acórdão não analisa as provas
dos autos que podem inocentar o réu quanto ao proveito próprio". Por isso, salienta ser "clara a
omissão quanto ao proveito próprio e/ou alheio". Acredita que "não há que se falar em indignidade com
o oficialato, até porque não existiu conduta amoral ou que violasse a ética", visto que o Representado
"jamais praticou atos capazes de ferir o pundonor militar, ou seja, a honra militar ou das instituições
militares". Constatou que "a acusação contra o representado não tem fundamento", razão pela qual ele
merece ser absolvido. Por fim, pede o desprovimento desta Representação, para manter o
Representado nas fileiras do Exército Brasileiro.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf

VOTO

Cuida-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em desfavor do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
CHAVES, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do
RISTM, objetivando a Declaração de Indignidade para com o Oficialato do Representado e a
consequente perda de seu posto e de sua patente, em virtude de o referido Oficial ter sido condenado,
por decisão transitada em julgado em 4 (quatro) de novembro de 2020 (Evento 131, Apelação
7000486-43.2018.7.00.0000), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de peculato,
previsto no art. 303 do CPM.

A Defesa, por sua vez, sustenta, em sede de preliminar, a ausência das condições subjetivas para o
enfrentamento da Representação, quais sejam, afronta à honra, ao decoro e ao pundonor militar.

De início, é imperioso esclarecer que essa alegação defensiva está imbricada no mérito da
Representação.

Assim, não merece ser conhecida como preliminar pelo Plenário, a teor do disposto no art. 81, § 3°, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), o qual dispõe que:

Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de ausência das condições subjetivas sustentada pela
Defesa.

MÉRITO

A Representação, in tela, é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo, pois, ser
conhecida.

Em apertada síntese, o Representado foi, devidamente, processado e condenado, pela Auditoria da 12ª
CJM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, ocorrendo, em sede de Apelação, julgada por esta Corte
Castrense, a reforma parcial da pena aplicada - reduzindo-a para 5 (cinco) anos de reclusão -, como
incurso no art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, pelo crime de peculato.

Sustenta a Defesa, de início, que a presente Representação de Indignidade para com o Oficialato não
merece prosperar, em razão, segundo ela, da ausência das condições subjetivas para o
prosseguimento do referido feito, quais sejam, afronta à honra, ao decoro e ao pundonor militar.

Ainda em seu obstinado intento, traz a Defesa, no bojo de sua Peça processual em exame, fatos já
amplamente discutidos, quando do julgamento da Apelação, afastando-se, assim, da finalidade da
Representação. Ao final, a Defesa chega à conclusão de que o Representado merece ser absolvido e,
por conseguinte, pede a improcedência desta Representação proposta pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para manter o Representado nas fileiras do Exército Brasileiro.

Com a devida vênia, tais argumentos não merecem melhor sorte, pelos fatos expostos a seguir.

Cumpre lembrar, de partida, que, em sede de Representação, não é cabível analisar os aspectos
fáticos-jurídicos que ensejaram ao Representado a condenação pela prática do crime de peculato, já
com o trânsito em julgado declarado nos autos.

Destarte, segundo José Júlio Pedrosa[1], o indigno para o oficialato "é o oficial cuja conduta,
moralmente reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria,
se contêm no art. 28 do Estatuto dos Militares".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
No mesmo contexto, cabe trazer à baila o preconizado no art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares), in verbis:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
(...)
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que
lhe couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e
as ordens das autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se
como chefe de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade,
de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito
e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(Grifo nosso.)

De acordo com os mandamentos estabelecidos na Norma acima referida, que se encontram em plena
harmonia com as provas dos autos, vê-se que o ora Representado deixou de exercer suas atribuições,
com a lisura que o cargo lhe exigia; não cumpriu, nem fez cumprir, a legislação a contento; como
também não obedeceu, nem fez obedecer, os preceitos da ética militar; tampouco, zelou pelos
próprios subordinados, tanto é que alguns de seus pares, igualmente, foram denunciados pelo
Ministério Público Militar, nesse caso.

Certo é que, ao invés de se dedicar em prol do serviço, o Cel JÚLIO CESAR optou por se
aproveitar do cargo de Comandante do 12º Batalhão de Suprimento e Ordenador de Despesas
dessa Instituição para, de forma livre e consciente, coordenar todo o esquema criminoso, à
época dos acontecimentos, qual seja, no período compreendido entre 13/1/2001 a 14/1/2003.

Da mesma forma, restou evidenciado que o ora Representado, ao proceder da forma como procedeu,
não se absteve de fazer uso do seu posto para se locupletar ou para obter facilidades financeiras para
si e para os demais sentenciados, causando considerável prejuízo moral e financeiro à
Administração Militar.

O fato é que, após a apreciação de todos esses preceitos éticos e morais constantes do
retromencionado art. 28 do Estatuto dos Militares - adequando-os à conduta do ora Representado -
resta evidente que esse Oficial Superior não tem mais condições de ser considerado digno
e compatível para com o Oficialato.

Isso porque, durante toda a carreira nas Forças Armadas, o militar é orientado acerca da
importante missão de zelar não apenas pelo seu próprio nome, como também de preservar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
a imagem da Instituição a que pertence, além de se pautar pela ética e pela moral, bem
como cumprir as leis e os regulamentos imanentes a todos aqueles que têm a incumbência
de servir ao Estado e à sociedade.

Assim, é notória que essa questão ética-moral está tão intrínseca ao detentor de cargo público -
sobretudo à carreira militar - que tem previsão expressa na própria Constituição Federal, no seu art.
37, caput, ao tratar dos princípios da Administração Pública, entre eles a moralidade
administrativa, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte (...). (Grifo nosso.)

Impende salientar que a moral comum difere da moral administrativa, tendo em vista a lealdade e a
honestidade que se espera de quem está imbuído de zelar pela coisa pública ou de quem
exerce função ou cargo público, seja ele civil ou militar.

Nesse ponto, traz-se interessante lição do doutrinador Alexandre Mazza[2], ipsis litteris:

"(...) A moralidade administrativa difere da moral comum. O princípio
jurídico da moralidade administrativa não impõe o dever de atendimento à moral
comum vigente na sociedade, mas exige respeito a padrões éticos, de boa-fé,
decoro, lealdade, honestidade e probidade incorporados pela prática diária
ao conceito de boa administração. Certas formas de ação e modos de
tratar com a coisa pública, ainda que não impostos diretamente pela lei,
passam a fazer parte dos comportamentos socialmente esperados de um
bom administrador público, incorporando-se gradativamente ao conjunto de
condutas que o Direito torna exigíveis (...)". (Grifos nossos.)

Na mesma senda, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro[3], nesses termos:

" O princípio da moralidade (...) exige da Administração comportamento
não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes,
as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a
ideia comum de honestidade. Além de previsto nos artigos 37, caput, e 5º, LXXIII,
da Constituição, o Decreto-lei nº 2.300/86 o incluía no artigo 3º com o nome de
princípio da probidade, que nada mais é do que honestidade no modo de
proceder". (Grifos nossos.)

Ainda no que concerne à doutrina, assim leciona sobre esse assunto Paulo Tadeu Rodrigues Rosa[4]:

"(...) As autoridades militares, assim como as autoridades administrativas
civis, encontram-se sujeitas aos princípios consagrados no art. 37, caput, da
CF, que são: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e
eficiência (...)." (Grifo nosso).

É de se notar, então, que esse comportamento lícito, digno, impessoal e eficaz - "consoante
com a moral, os bons costumes, as regras de boa administração" e "a ideia comum de honestidade,
lealdade, probidade, boa-fé e decoro", exigido pela Constituição Federal e tão bem defendido
pelos Doutrinadores ALEXANDRE MAZZA; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO e PAULO TADEU
RODRIGUES ROSA em suas obras - não foi, nem de longe, observado pelo Oficial, ora
Representado, porquanto se revelam, nos autos, as provas de sua reprovável conduta, junto com os
fundamentos amiúde analisados e discutidos pelo Poder Judiciário dentro das normas legais e à luz do
Texto Constitucional, quando do julgamento realizado, tanto pelo Juízo a quo, quanto em
sede recursal.

Indubitável que da análise das condutas do ora Representado, quando Comandante do 12º B Sup e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
Ordenador de Despesas, percebe-se claramente e de forma inquestionável, em todas as fases
processuais, que os atos praticados pelo referido Oficial macularam o pundonor militar, o decoro
da classe e a reputação do Exército Brasileiro, indo de encontro aos valores morais e
profissionais afetos às suas obrigações na caserna.

Ainda mais no caso específico desse Representado, por ser uma das principais autoridades do
nominado Batalhão, se não a principal delas na oportunidade.

Isso porque foi possível apurar que o Representado determinava o lançamento nas guias de
fornecimento de gêneros alimentícios, num quantitativo bem superior às efetivamente
entregue ao Setor de Aprovisionamento do 12º BSup, a fim de permitir "sobras" desses
produtos, que eram livremente negociados com os fornecedores da referida Unidade Militar,
acarretando o proveito próprio e alheio decorrente do desvio.

Tais atos delituosos praticados pelo ora Representado puderam ser confirmados,
principalmente por meio de provas testemunhais, colhidas ao longo da instrução processual, as quais
esclareceram de que maneira o crime ocorreu no âmbito do 12º BSup, durante o período
em que o Cel JÚLIO CESAR comandou o mencionado Batalhão.

Assim agindo, o Representado deixou de cumprir os preceitos consubstanciados no art. 28 do Estatuto
dos Militares, já acima elencados, sem observar o primordial decoro, honestidade, moralidade e
impessoalidade, no exercício da função pública, conforme estabelece o ordenamento jurídico pátrio.

Não por acaso, esse Oficial foi condenado em primeira instância à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, que, em
sede de Apelação julgada por este Tribunal, foi reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão,
exatamente por restar comprovado nos autos que ele, juntamente com outros Oficiais Superiores da
mesma OM, desviou gêneros alimentícios do 12º Batalhão de Suprimentos, bem como das demais
Organizações Militares ligadas à 12ª Região Militar, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2002.

Ou seja, diferentemente do que sustenta a Defesa, a conduta do Representado feriu de morte e
de maneira frontal a "honra, o decoro e o pundonor militar" próprio e o da Força Terrestre,
quebrando a ideia de lealdade, tanto com a Instituição a que pertence, quanto com o contribuinte
responsável por remunerar os administradores públicos, de quem se esperam uma contraprestação
íntegra, leal e correta.

Não foi outro o entendimento do representante da PGJM, em face do Oficial, ora Representado:

"(...) o representado desempenhou as funções de Comandante e Ordenador de
Despesas do 12º BSup e foi peça fundamental para a concretização do
esquema criminoso, sendo o responsável pela coordenação e execução da
empreitada criminosa, que envolvia a aquisição e controle de gêneros alimentícios,
tanto para o consumo do efetivo do Batalhão quanto para a distribuição para as
demais Unidades Militares da 12ª RM. (...). Dessa forma, o esquema criminoso
revelado no âmbito do 12º BSup não subsistiria sem a coordenação do
representado e consistia na aquisição de quantidade de gêneros alimentícios a
maior do que aquela efetivamente consumida. O excedente era desviado
pelos agentes da Administração Militar envolvidos, gerando em favor deles
vantagem patrimonial ilícita.". (Grifos nossos.)

Além disso, como muito bem consignou o nobre Procurador-Geral da JMU, como se não bastasse o
Oficial ser o Comandante da OM e estar envolvido no delito de peculato, ele também era
um dos líderes do esquema criminoso, o que "é suficiente para demonstrar a gravidade de sua
conduta. Além de chefiar a OM e administrar o patrimônio da União, o Comandante serve de modelo
para seus subordinados (...)", algo que - a considerar as provas testemunhais, documentais e periciais
contidas nos autos - certamente não se verificou nesse caso, com relação ao Representado, quando
estava à frente do 12º Batalhão de Suprimentos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
Ressaltou, ainda, aquele representante da PGJM, que outra função, igualmente, importante na OM - e
que também foi exercida pelo ora Representado - é a de Ordenador de Despesas, por ser "o
responsável pela administração orçamentária, financeira (...) (e) patrimonial da unidade militar, de
acordo com art. 28, itens 1 e 2, do Regulamento de Administração do Exército (Decreto 98.820, de 12
de janeiro de 1990)".

Ora, se para qualquer militar a reprovabilidade desse tipo de conduta já é considerada descomunal e
intolerável, para o Representado, então, seria incomensurável e desprezível porque ele
exercia, à época dos fatos, a função de Comandante da nominada OM, bem como a de
Ordenador de Despesas - de quem se esperava, portanto, um agir exemplar, até como estímulo
para seus pares e subordinados. Contudo, não foi isso que se observou nos autos.

Repise-se que o prejuízo causado ao Erário chegou a ser apurado mediante a Tomada de Conta
Especial nº 002/2005, conforme registrado nas Decisões do Juízo de origem e também deste
Tribunal.

Para complicar, mais ainda, o contexto em que se deu os fatos e, por conseguinte, a
situação do Representado, vale lembrar que esse esquema criminoso foi amplamente
divulgado na imprensa, à época, pelo jornal Estadão e pelo site O Antagonista, conforme destacado
pela Procuradoria Geral da JMU nos seguintes termos, respectivamente: "Tribunal Militar julga apelação
de três coronéis do Exército condenados por desvios de mais de R$ 1 milhão" e "STM julga militares
acusados de peculato".

Certo é que, ao serem publicados esses fatos pela imprensa, deixou aquele Batalhão, no mínimo,
em situação vexaminosa, posto que, além dessa conduta perpetrada pelo Representado, expor
toda a corporação, também colocou em xeque a imagem das Forças Armadas perante a
opinião pública, graças aos desmedidos e reprováveis atos praticados pelo referido Oficial, junto com
os corréus, o que é inconcebível.

No que concerne às teses defensivas, com a devida vênia, verificou-se que a defesa cinge-se a
demonstrar seu inconformismo, diante de uma condenação transitada em julgado. Ocorre que o
presente feito não se presta a reexaminar matéria já discutida por este Tribunal, conforme
jurisprudência dos Tribunais Superiores, muito menos no contexto ora analisado, em que o assunto
trazido pela Defesa foi alcançado pelo trânsito em julgado.

Destarte, conforme a própria Defesa muito bem destacou em suas Manifestações Escritas:

"A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a
alterar matéria transitada em julgado, mas circunscrita aos aspectos éticos e
morais insculpidos no Estatuto dos Militares, destinando-se, apenas, ao julgamento do
Oficial, à luz dos princípios morais, éticos e de respeito ao decoro e ao pundonor
militar". (Grifo nosso.)

Em que pese a Defesa tenha demonstrado, de início, o escopo da Representação, ficou claro nos autos
que ela teve dificuldades em demonstrar que seu assistido não feriu os preceitos éticos e morais.

Pelo contrário, observou-se, nas Manifestações Escritas, que a Defesa procura transformar essa
Representação em uma espécie de recurso de Apelação, pois restou evidente em suas
alegações o único propósito de querer rediscutir toda a matéria já enfrentada, tanto pelo Juízo de
piso, quanto por este Tribunal, o que não se pode admitir.

Isso fica claro em vários trechos da referida Manifestação, como, por exemplo, quando a Defesa
afirma que "não houve desvio" ou que "a conta contábil foi meramente fictícia" ou ainda que "A
perícia contábil errou ao não identificar a origem do crédito". Assim também quando ela ressalta ser
"cristalina a contradição!"; ao mencionar que o "Acórdão não analisa as provas dos autos que podem
inocentar o réu"; e também quando salienta ser "clara a omissão quanto ao proveito próprio e/ou
alheio".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf

Na verdade, como se percebe nos trechos acima, e em muitos outros no bojo da Manifestação
Escrita, a defesa somente alega, porém, não consegue comprovar o que alegou, com todas as venias.

É dizer que, a defesa tenta - por meio da via recursal errada - desqualificar todo o lastro
probatório, produzido ao longo do processo, que se mostra bastante robusto, seja a prova
testemunhal, seja a prova documental, seja a prova pericial, ao afirmar que houve erro nos Laudos
Técnicos; que a Decisão deste Tribunal não analisou como deveria as provas dos autos e que, por
isso, encontra-se omissa e contraditória, como se esta Representação - a exemplo dos Embargos
de Declaração - também se prestasse ao papel de corrigir omissões, contradições,
ambiguidades e obscuridades.

Assim, não será tentando reanalisar a matéria já enfrentada, notadamente, por este Tribunal, que a
defesa irá conseguir alcançar suas pretensões, permissa venia novamente.

Até porque, no que diz respeito aos aspectos fáticos-jurídicos relativos à conduta do Representado,
foram amplamente debatidos na fase de cognição processual, bem assim em sede de
Apelação neste grau ad quem, tendo a condenação, inclusive, já transitada em julgado. Por
isso, o fim a que se destina esta Representação foge completamente ao que pretende a Defesa com
suas alegações, porquanto não cabe mais, neste instante, tratar de assunto já superado, sob pena de
se perpetuar a matéria.

O fato é que condutas como essa praticada pelo Representado, enquadradas no rol de crimes contra a
Administração Militar, são excessivamente graves, porque fica demonstrado a quebra da
confiança entre o agente público e a própria Administração, bem como resta evidenciado o
total desprezo pela Instituição e pelos bens públicos.

Inobstante a Defesa, insistentemente, busque afastar a conduta peculatária de seu cliente e, por
conseguinte, sustente que ele não tenha infringido os preceitos éticos e morais, as provas dos
autos foram em sentido diametralmente contrário, seja por meio de Tomada de Constas
Especial, seja por afastamento de sigilo bancário, seja mediante provas testemunhais. Aliás,
em total harmonia com o conjunto probatório contido nos autos, até mesmo o próprio TCU reprovou a
prestação de contas do ora Representado, porque entendeu, em síntese, que, de fato, existiam
irregularidades em todo o procedimento econômico-financeiro apresentado pelo Oficial em questão.

No tocante às provas testemunhais, igualmente questionadas pela defesa, embora essa
matéria já tenha sido discutida em momento oportuno, conforme ressaltado linhas atrás, ainda
assim é digno de nota registrar alguns trechos dos seguintes depoimentos:

O Maj Ex ANDRÉ LUIS ROZAS PARREIRA, Encarregado do Setor Financeiro, afirmou que:

"(...) quando estava na função de encarregado do setor financeiro (...) à época em
que o Ten Aquilar receberia a função de aprovisionador do Ten Mota, comentou que
receberia essa função e estava preocupado de haver algum problema devido à
informação do Sgt Moisés, auxiliar de aprovisionamento, de que suspeitava da
possibilidade de desvio dos gêneros do rancho , pelo que em sua companhia
quando da chegada do material providenciou a conferência da guia com o
material existente na viatura, constatando irregularidades na quantidade,
discrepância entre a guia e o físico (...)"; (Grifos nossos.)

O Maj Ex ANDRÉ LUIZ FARIA VAZ DE MELLO, instrutor do NPOR, afirmou que:

"(...) em 2002, na função de instrutor do NPOR, foi trazido ao seu conhecimento, pelo
Sargento Sobreira, que cobria as férias do Sgt Wilian, da Seção de aprovisionamento,
que as entradas físicas de material Classe I não condiziam com as
constantes da documentação, pelo que procurou o Cel Julio Cesar,
narrando o acontecimento, o qual lhe respondeu que já sabia do fato e estava
adotando as providências (...)"; (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf

O Cel R/1 Ex MANOEL MARQUES FILHO, SCmt 12ª BSup/2012, declarou que:

"(...) o Comandante Júlio César falou que devido ao Comando anterior ter uma
grande relação de amizade, este resolveu tentar sanar a falta de suprimento; que não
mencionou a quantidade, entretanto o acusado sabe que só foi solucionada a falta no
final do ano 2002, sendo que para isso foram emitidas guias de fornecimento
para o próprio Depósito de Suprimento com valores maiores do que a grade
diária do rancho da OM (...)." (Grifos nossos).

O Cel R/1 Ex FRANDUYA FERNANDES PASTANA RODRIGUES, Chefe de Operações de Suprimento e
Subcomandante durante o ano de 2001, declarou:

"(...) que o cel (sic) Julio Cezar (sic) assumiu o comando em janeiro de 2001 e
chamou para a sua responsabilidade toda (sic) documentação relativa a
suprimentos, sendo ele quem distribuía as demandas para as seções de
suprimentos, com o objetivo de tomar conhecimento sobre como funcionava a
estrutura do quartel (...)"; (Grifos nossos.)

Por fim, disse o Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL que:

"(...) Essa ordem de arranchar à maior foi uma ordem direta do Comandante
ao Aprovisionador. Não foi minha. Foi direta do Comandante ao
Aprovisionador , que era o gestor dos gêneros alimentícios". (Grifos nossos).

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos em fase de conhecimento, vê-se que todas as
testemunhas foram uníssonas em colocar o ora Representado na senda criminosa, que, à época, era o
Comandante da OM, não havendo as aludidas divergências trazidas pela defesa do mencionado Oficial.

Noutro giro, só a título de informação, cumpre lembrar que o Tenente-Coronel da Reserva do Exército
MARCONI FRANCISCO GADELHA foi, igualmente, denunciado - junto com o ora Representado Cel
RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES -. Na ocasião, o Cel MARCONI foi condenado e - perante
esta Corte Castrense - declarado indigno para permanecer nas fileiras das Forças Armadas porque, a
exemplo do Cel JÚLIO CÉSAR, também participou da empreitada criminosa que culminou com a
condenação desses dois Oficiais acima pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM.

Ora, se esta Corte de Justiça considerou indigno para permanecer nas fileiras das Forças Armadas o Cel
MARCONI GADELHA, conforme demonstrado na Ementa logo abaixo, então com muito mais razão
ainda o Cel JÚLIO CESAR, ora Representado, da mesma forma, merece ser considerado
indigno para continuar ostentando a condição de Oficial do Exército Brasileiro, perdendo,
como consequência, o posto e a patente.

Isso porque esse Representado (Cel JÚLIO CESAR), conforme já ressaltado, era o Ordenador de
Despesas, bem como o Comandante do 12º Batalhão de Suprimentos na oportunidade em que esses
fatos ocorreram e, pelo visto, também encabeçava o esquema delituoso que tinha se instalado, sob
sua gestão, na mencionada Unidade Militar.

A propósito, na ocasião em que este Tribunal - por meio da Relatoria deste Ministro - declarou
indigno para com o Oficialato o Tenente- Coronel da Reserva do Exército MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL, e, por conseguinte, decretou a perda de seu posto e de sua patente, ressaltou
o seguinte:

" E M E N T A :
R E P R E S E N T A Ç Ã O
P A R A
D E C L A R A Ç Ã O
D E
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR
PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO MESMO NA
RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA
INATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
A Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o
oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Não há que se falar, preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de
fundo, pois o fato de o militar estar na reserva não dá azo para que a Representação
seja extinta, sob a fundamentação dele possuir direito adquirido, porquanto não cabe
a esta Corte Castrense se debruçar sobre matéria previdenciária, tendo a Carta
Magna de 1988 incumbido tal mister à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso
I. Ademais, o que se está a julgar no presente feito são as consequências
aos preceitos de ética castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo
Oficial, sendo irrelevante que esta tenha sido um fato isolado na carreira do
militar, se dela decorrer mancha indelével às Forças Armadas. Em decorrência,
o Oficial Superior, ao cometer o delito de peculato, frisando-se que o preceito
primário do referido crime tem como fito tutelar, precipuamente, a
administração militar e, por conseguinte, se tal conduta aviltar a imagem da
Força a que serve, deverá perder seu posto e sua patente. Tudo isso, em
decorrência de que o Oficial, ao agir assim, não terá mais substrato moral para
permanecer no seio da caserna, posto que sua conduta serve de paradigma
para a tropa e, ao infringir os preceitos do art. 28 do Estatuto dos Militares, todo o
corpo militar poderá se contagiar. Representação julgada procedente. Decisão
por unanimidade.". (STM. Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000461-59.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 21/5/2021). (Grifos nossos.)

Dessa forma, considerando as funções exercidas, à época dos fatos, pelo Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES, e que o art. 14 do Estatuto dos Militares ensina que "A autoridade e a
responsabilidade crescem com o grau hierárquico", bem como levando-se em conta que a
permanência desse Oficial nas fileiras do Exército Brasileiro, após sua reprovável conduta
contra a própria Instituição em que serviu, pode vir a contaminar seus subordinados, servindo
de incentivo ou "salvo conduto" ou, ainda, como uma espécie de "carta branca" para que esses
militares hierarquicamente inferiores a ele incorram em práticas criminosas semelhantes, o que não se
pode admitir, o ora representado deve perder seu posto e sua patente.

Por essa razão, a procedência do pedido da Procuradoria-Geral da Justiça Militar - para que se "declare
o Coronel R/1 do Exército JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES indigno e, por conseguinte, condene-o à
perda do posto e da patente" - é medida que se impõe, em que pese ser uma decisão dura,
difícil e dolorosa, porém, necessária, como muito bem explanou o eminente Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, quando julgou caso parecido, a saber:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIIO). JULGAMENTO ÉTICO E MORAL
AUTORIZADO E DETERMINADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. INSTITUTO
COMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DO OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. PENSÃO
MILITAR DECORRENTE DA PERDA DO POSTO. MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PENA PERPÉTUA.
INEXISTÊNCIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 28 DA LEI 6.880/80. ADEQUADO À MORALIDADE E À
DISCIPLINA (ARTS. 37 E 142, AMBOS DA CF/88). RISTM. FUNDAMENTO DE VALIDADE
EXTRAÍDO DO ART. 96, I, A, DA CF/88. PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. PRÁTICA DE TRÁFICO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO.
LUGAR DO CRIME. INTERESTADUAL. MENOSPREZO AOS VALORES MILITARES, AO
DEVER, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. POSTO DE OFICIAL SUPERIOR
UTILIZADO PARA ENCOBRIR O CRIME. DESCOMPASSO COM OS VALORES ÉTICOS E
MORAIS. MILITAR DA RESERVA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS
ARMADAS. DEVER DE FIDELIDADE À PÁTRIA ATÉ COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA
VIDA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO
UNÂNIME. (...). A Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2022 17:49:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9298baf
para com o Oficialato será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar
para "cortar na própria carne". Porém, de outra forma, traduz-se na depuração
dos recursos humanos da Força ; no incentivo às boas condutas que se
adequam à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos
que sustentam a credibilidade das nossas instituições armadas. Ao
expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-se e
premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da
Pátria brasileira. Nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é,
também, ganhar". ( STM. Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000376-73.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
8/4/2021.) (Grifos nossos.)

Conforme explanou o Procurador-Geral da Justiça Militar da União, em sua Representação:

" o agir do representado consubstancia clara violação do dever de
fidelidade para com a instituição a que servia, não havendo dúvida quanto ao
prejuízo financeiro e moral causado à Força Terrestre, ofendendo, assim, a
honra, o decoro e o pundonor militares (...). A toda evidência, portanto, as
ações criminosas do Coronel R/1 do Exército JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES em
nada se coadunam com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o
militar e a Força e demonstram o descaso do oficial para com os princípios
mais caros às Forças Armadas". (Grifos nossos.)

Ante o exposto, julgo procedente a Representação proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
da União, para declarar o Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES indigno do Oficialato, e, em
consequência, decretar a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e o art. 116 e seguintes do RISTM.

Expeça-se ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso I, alíneas "e", item 1, e "f", da Lei Complementar nº
64/1990.

[1] PEDROSA. José Júlio. Disponível em: https://amajme-sc.com.br/livro/5-Jose-Julio-
Pedrosa.pdf. Acesso em 4 ago. 2021.
[2] MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. - 8. ed. - São Paulo : Saraiva
Educação, 2018. p. 111.
[3] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. - 32. ed. - Rio de Janeiro:
Forense, 2019. p. 773.
[4] ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Direito Administrativo Militar Teoria e Prática. - 3ª.
ed. Rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009. p. 51.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
R E P R E S E N T A Ç Ã O
P A R A
D E C L A R A Ç Ã O
D E
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000929-23.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não conhecer da preliminar de ausência
das condições subjetivas sustentada pela Defesa, por estar imbricada com a matéria principal, nos termos
do art. 81, § 3º, do RISTM. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
pela procedência da Representação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União para declarar o Cel RRm
Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES indigno do oficialato, e, em consequência, decretar a perda do posto e da
patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº
6.880/80 e o art. 116 e seguintes do RISTM, e, por fim, para que fosse determinada a expedição de ofício ao
egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988,
c/c o art. 1º, inciso I, alíneas "e", item 1, e "f", da Lei Complementar nº 64/1990, nos termos do Voto do Relator,
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Cuida-se de Representação para Declaração de Indignidade proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
em desfavor do Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII,
da Constituição Federal, c/c o art. 115 do RISTM, objetivando a Declaração de Indignidade para com o
Oficialato e a consequente perda de seu posto e de sua patente, em virtude de o referido Oficial ter sido
condenado, por decisão transitada em julgado em 4 de novembro de 2020 (Evento 131, Apelação 7000486-
43.2018.7.00.0000), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de peculato, previsto no art.
303 do CPM.
A Defesa sustentou, preliminarmente, a ausência das condições subjetivas para o enfrentamento da
Representação de Indignidade, quais sejam, a afronta à honra, ao decoro e ao pundonor militar.
Contudo, tal análise se encontra imbricada com o mérito da questão, e nos termos do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, "quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito".
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar de ausência das condições subjetivas
sustentada pela Defesa, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito.
Quanto ao mérito, conforme se depreende dos autos, à época dos fatos que ensejaram a presente
Representação, o Oficial ora Representado desempenhou as funções de Ordenador de Despesas e de
Comandante do 12º Batalhão de Suprimentos, sendo peça fundamental para a concretude da senda criminosa.
Ademais, consta que o Representado, em concurso de agentes, desviou gêneros alimentícios do 12º Batalhão
de Suprimentos e também que eram destinados às demais Organizações Militares constantes da 12ª Região
Militar, no interregno de janeiro de 2001 a dezembro de 2002, cujo valor do prejuízo ao erário foi na ordem de
R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos).
Consta que a senda criminosa não obteria êxito sem a coordenação do Representado e consistia na aquisição
de gêneros alimentícios em quantidade maior do que a necessária para o consumo, sendo certo que o
excedente era desviado pelos coautores, dentre eles o ora Representado, gerando, em favor deles, proveito
patrimonial ilícito.
O Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000, Relator para o Acórdão
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI, sob a revisão da e. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
transitado em julgado, foi assim ementado (publicado em 8/5/2020, Evento 109):

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEITADA. INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR COM A
MAGISTRATURA. NÃO CONHECIDA. NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REFERENTE A DOIS
APELANTES. PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIDA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. AJUSTE DA PENA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO IN BONAM PARTEM. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 384 DO CPP.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA. A Preliminar de
nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar com a magistratura deve ser arguida na
esfera disciplinar, respeitados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 3º, § 3º, da
Resolução nº 34, de 24.4.2007, do CNJ. Preliminar não conhecida. Unanimidade. A Preliminar de
nulidade do processo por inépcia da denúncia, suscitada por dois Apelantes, resta prejudicada pela
coisa julgada material quando a Defesa busca reexame de matéria já devidamente apreciada.
Preliminar julgada prejudicada. Unanimidade. A Preliminar de incompetência da Justiça Castrense para
julgar o feito não encontra amparo legal. O crime de peculato-desvio está devidamente insculpido no
art. 303 do CPM. Essa circunstância atrai a competência da JMU, na forma do art. 124 da Carta Maior.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em concreto merece ser acolhida quando aferido que o lapso entre
o recebimento da denúncia e os fatos ocorridos houver tempo superior ao prazo da prescrição, quando
tais fatos se derem em período anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010. Preliminar acolhida.
Unanimidade. No mérito, a Defesa de dois dos Apelantes pleiteia a absolvição, em face do in dubio pro
reo ou, subsidiariamente, o ajuste da sanção penal aplicada pelo Juízo de Piso. O delito previsto no art.
303 do COM (Peculato), na modalidade "desviar", não necessita da existência do efetivo prejuízo ao
Erário, sendo suficiente a comprovação do desvio do patrimônio sob a Administração Militar e quando a
culpabilidade restar sobejamente demonstrada. No tocante à dosimetria da pena, esta se submete a
certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios puramente objetivos e, em razão disso,
deve o magistrado observar a proporcionalidade da pena imposta. A autoria e a materialidade restaram
comprovadas no que concerne a dois Apelantes por provas testemunhais e periciais, merecendo reparo
tão somente a dosimetria da pena. Ainda no mérito, a Defesa de um dos Apelantes postula a
absolvição, sustentando a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime
previsto no art. 331 do CPM ou, ainda, que seja aplicada a pena mínima. Quando o MPM denunciar o réu
na modalidade dolosa, mas na fase da instrução processual esta não se comprovar, e se o Parquet não
tomar as providências do art. 384 do CPP, em face da nova definição jurídica observada no curso do
processo, imperiosa será a absolvição, caso a Defesa também não tenha suscitado a desclassificação da
conduta do agente. Isso se deve em observância aos Princípios da Correlação e da Ampla Defesa,
mesmo que o magistrado observe que a conduta do réu se amolde a forma culposa e a desclassificação
seja in bonam partem. Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria. (Superior
Tribunal Militar. nº 7000486-43.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 08/05/2020).
Os Embargos de Declaração opostos não foram conhecidos (7000334-24.2020.7.00.0000).
Registre-se, ainda, que o Correu Tenente Coronel da Reserva do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, também condenado pelo crime de peculato na mesma Ação Penal Militar, já foi declarado indigno do
oficialato com a consequente perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e art. 116 e seguintes do RISTM
(REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000461-59.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação:
20/08/2021).
Inicialmente, consigno que em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da CF, c/c o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é incabível a realização

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
de revisão do julgado - como requer a Defesa -, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista legalmente
para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram examinadas e não foram rescindidas ou
modificadas por ações próprias, tampouco pode-se remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se
colocar em xeque as decisões judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de se causar grave
insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as consequências para as instituições
militares e para a sociedade da decisão condenatória transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não assiste razão à Defesa ao querer rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas produzidas no processo
penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o decoro e o
pundonor militares, sendo irrelevantes eventuais provas juntadas para tal fim.
Não nos cabe discutir a justiça da condenação imposta definitivamente por esta Corte, em razão de seu
trânsito em julgado.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS
FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO
REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES MILITARES.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O
processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se confunde. Não mais
se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do édito condenatório,
porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório, mas o de submeter o Oficial ao
crivo da compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos termos da reprimenda
adrede imposta. (...)" (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000002-21.2016.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 11/05/2017, Data de Publicação:
02/06/2017);
"Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de Declaração de
Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade. Previsão Regimental. No
mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já com trânsito em julgado. Rejeição.
(...) No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa
julgada material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, o julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar se o
militar possui condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas. (...)
Embargos rejeitados. Decisão unânime". (Embargos nº 48-78.2014.7.00.0000/RJ, Relator
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 13/5/2015, DJ de 3/6/2015 - Grifei);
"Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Oficial condenado à
pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de Peculato, previsto no art. 303, do Código
Penal Militar. Acolhimento da Representação, declarando o Representado indigno do Oficialato
e determinando a perda de seu posto e patente.
(...) No julgamento da Representação não é cabível uma "nova revisão do julgado"
pela via da rediscussão da prova, mas sim e tão-só a aferição se a conduta do
Representado - que resultou na sua condenação como incurso no art. 303 do Código

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
Penal Militar - o torna ou não indigno ou incompatível com o Oficialato. Para o Oficial,
o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades ou
opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a
sua presença na Força. Hipótese em que a conduta do Oficial - que lhe valeu a condenação por
Peculato - traduz inescondível violação aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os
que lhe impunham ser probo, honesto e zeloso com a coisa pública, daí resultando a afronta ao
pundonor militar e ao decoro de classe. Acolhimento da Representação, declarando o
Representado indigno para o Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente, ex vi
do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Decisão unânime". (REPRESENTAÇÃO
P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 137-43.2010.7.00.0000/DF,
Relator Ministro Gen Ex RENALDO QUINTAS MAGIOLI, julgado em 3/8/2011, DJ de 24/10/2011 -
grifei); e
"EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE
PARA O OFICIALATO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. RESTRIÇÃO DA INFRINGÊNCIA AOS CONCEITOS DE INDIGNIDADE E
INCOMPATIBILIDADE. A Representação de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato é um processo vinculado a uma sentença transitada em julgado, com condenação de
oficial na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, nos
termos do inc. VI do § 3º do art. 142 da CF. São as circunstâncias e os fatos constantes
dessa condenação que devem ser ponderados para se decretar ou não a indignidade
ou incompatibilidade do Oficial apenado para com o Oficialato, inexistindo razão
para dilação probatória. A matéria foi objeto de apreciação desta Corte no julgamento da
Representação de Indignidade referente ao presente recurso, não tendo o causídico trazido à
baila elementos novos que possam modificar o entendimento do Plenário... Decisão
uniforme. (Embargos (FO) nº 2009.01.000054-6, Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Julgado em 04/11/2010 - grifei).
Com efeito, nesta seara, cabe-nos apenas julgar se o Oficial, condenado à pena privativa de liberdade superior
a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu - crime de peculato -, é digno de permanecer no oficialato ou
é com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao
pundonor militares.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas realizadas,
de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o oficialato ou com ele incompatível deve ser
reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se
os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
A meu ver, o crime de Peculato - apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio
ou alheio - é um crime que, em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um
todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
apropriada ilegalmente.
O crime de peculato, por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível com as
lides do serviço público, mormente do gestor militar que, ademais, tem um grupo de Oficiais e Praças como
seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável conduta. Estamos falando de conduta ética
que, por si só, fere o pundonor militar.
Portanto, a despeito da não recepção do art. 100 do CPM[1], este tipo, por pressupor atentado à ética e à
moralidade, é totalmente incompatível com os ritos castrenses, devendo implicar a perda de patente, por
indignidade para o oficialato. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores discussões, diante de falta tão
grave para com a Força e para com a sociedade brasileira.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
Certamente, esse desvio, esta falha de caráter, quando verificada no militar de alta patente, que tem sobre si a
responsabilidade de conduzir uma Organização Militar, causa ainda mais repugnância, afrontando claramente
os preceitos morais, bem como a ética e o pundonor militares.
Não deve ser objeto de avaliação, nestes casos de peculato, a importância apropriada. Fere a ética e o
pundonor militar quem se apropria ou desvia dinheiro público, seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Não é a
quantia que valora o ferimento a esses valores. Ambas são graves violações a princípios e a valores
indispensáveis a um Oficial das Forças Armadas.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito, cuja tutela jurídica dirige-se
justamente à preservação da moralidade da Administração pela via da exigência de conduta reta e honesta por
parte de seus agentes.
ENIO LUIZ ROSSETTO[2], ao tratar da objetividade jurídica desse delito, preceitua que é tutelada "a
Administração Militar no que diz respeito ao interesse moral, ao se exigir do militar ou do funcionário público
dever de fidelidade e de probidade". Afirma, ainda, que " o dano, mais do que material, é moral e
político".
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER[3], de igual modo, pugnam que o objeto jurídico
do referido tipo penal é a moralidade da Administração Militar, bem como sua ordem, mencionando também a
tutela mediata do patrimônio, já que o crime não possui natureza patrimonial.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala em violação de confiança,
honestidade, lealdade às instituições, e mais ainda, ao país. Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa
pública, sendo o dano, por isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
O crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios constitucionais administrativos e, por isso,
deve ser energicamente censurado e reprimido, retirando-se dos meios administrativo e militar aquele que o
cometeu, principalmente quando tal agente é um Oficial de posto tão elevado, preparado para exercer funções
de chefia, comando e direção, servindo de exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma
conduta irrepreensível em todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em detrimento da própria Instituição a
qual serviu e na qual gozou de respeito por toda uma vida, afrontando, de maneira inequívoca, os princípios
morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito perante a sociedade.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar que "a violação dos preceitos da
ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer".
E acrescento que mais gravosa ainda é a conduta realizada por aqueles que foram homenageados e elogiados.
Assim, embora a Defesa alegue que o Oficial possui ótimos antecedentes, sem sanções disciplinares,
constando em seu favor inúmeros elogios e medalhas, não tendo praticado atos capazes de ferir o pundonor
militar, ou seja, a honra militar ou das instituições militares - o que tampouco restou comprovado -, tais fatos
somente aumentariam a sua responsabilidade e o seu compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o Oficial tem a obrigação de ser um
exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não sendo admissível que um homem que se
preparou para exercer as funções de comando venha a praticar atos que demonstrem não ser digno para o
oficialato.
Com efeito, o Oficial é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto para o mal, tendo suas falhas
condições de causar mais danos, uma vez que sua conduta é sempre tida como ilibada e acima de qualquer
suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos seus subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digno do Oficialato um militar que tenha cometido o delito de
peculato, da forma como procedeu, tendo-lhe sido cominado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
Cito, por oportuno, os trechos do acórdão condenatório desta Corte, transitado em julgado:
Segundo a Denúncia, durante os meses de janeiro de 2001 até dezembro de 2002, os réus praticaram o
delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, resultando em prejuízo para o Erário na ordem de R$
748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e
quatro centavos), em valores da época.
A prática delituosa foi descoberta pela identificação de lançamentos de quantidades maiores do que
aquelas realmente consumidas nas Partes de Consumo e baixadas no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, gerando o prejuízo à Força Terrestre no montante
acima mencionado.
Consta ainda que esse valor foi desviado para as contas bancárias do Ten Cel R/1 Ex MARCONI
GADELHA e do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR"
(...)
Analisando os autos, vê-se que não assiste razão à Defesa, tendo em vista que, segundo as
provas levantadas, foi o referido Oficial que, de forma livre e consciente, coordenou todo o esquema
criminoso, valendo-se da condição de Comandante do 12º BSup, à época dos acontecimentos, e
exercendo, inclusive, a função de Ordenador de Despesas no período compreendido entre 13.1.2001 a
14.1.2003.
Nessa toada, foi possível apurar que ele determinava o lançamento nas guias de fornecimento de
gêneros alimentícios, num quantitativo bem superior às efetivamente entregue ao Setor de
Aprovisionamento do 12º BSup, a fim de permitir "sobras" que eram livremente negociadas com os
fornecedores da referida Unidade Militar, acarretando o proveito próprio e alheio decorrente do
desvio.
Essa desastrosa conduta do ora acusado foi confirmada por meio de provas testemunhais, colhidas ao
longo da instrução processual, as quais esclareceram a ocorrência do delito no âmbito do12º BSup,
durante o período em que o Oficial comandou o mencionado Batalhão. Se não vejamos.
(...)
Além disso, o Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, analisando as informações contidas na quebra de
sigilo bancário e fiscal dos réus, concluiu pela estranha evolução patrimonial do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR
PINHEIRO CHAVES, que era incompatível com as atividades profissionais por ele exercidas.
(...)
Também o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial - Complementação, de 27.6.
2005, da Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), imputou responsabilidade ao réu pelos
fatos descritos na Peça Pórtico"
(...)
E a situação processual do referido apelante se complicou mais ainda, quando o TCU, ao apreciar as
contas do exercício de 2002 do 12º BSup, decidiu julgar irregulares a prestação de contas do Cel R/1 Ex
JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, conforme constou do Acórdão nº 2.941/2011, de 9.11.2011, restando
inequívoca a comprovação da autoria delitiva (Evento 1, Vol.72, fl. 4301).
Dessa forma, não se sustenta a versão do réu no sentido de que não tinha conhecimento de qualquer
desvio. As provas testemunhais e as perícias técnicas são contundentes para a caracterização da
autoria delitiva.
Como também, encontra-se configurada nos autos a materialidade delitiva.
Tomada de Contas Especial, de 20.4.2004, realizada pela 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (12ª ICFEx), comprovou os desvios ocorridos na Unidade Militar, nos seguintes termos: (APM de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
Origem Evento 1, Vol 57, fl. 3493/3561)
(...)
Além disso, o Relatório de Auditoria Tomada de Contas Especial -Complementação, de 27.6.2005, da
SEF, constatou que o prejuízo causado à União, atualizado até 27.6.2005, seria de R$ 1.427.685,84 (um
milhão quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
(APM de Origem, Evento 1, Vol 57, fl. 3618/3656).
Dessa forma, dúvidas não há de que, em decorrência das conclusões técnicas, resta
evidenciada a materialidade delitiva.
Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação imposta pela Sentença em
favor do acusado não merece reparo.
Como se vê, em que pese a desnecessidade de se discutir as provas analisadas para a condenação, na ação
criminal foram apreciados perícias técnicas, Relatórios de Auditoria, Tomada de Contas, Acórdãos do TCU,
depoimentos testemunhais, não havendo como apagar o que foi firmado no julgamento - conclusão sobre a
qual paira o trânsito em julgado.
Assim, não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível aceitar que um Oficial
proceda da forma como se conduziu o Representado, ainda mais considerando que, à época dos
acontecimentos, era o Comandante do 12º BSup, e exercia a função de Ordenador de Despesas.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do quantitativo pecuniário (no caso
quase R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)), já é gravíssima por si só, sendo proveniente de um
Oficial superior, que exercia a função de Comando, o que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na
sociedade em geral.
Precisamos colocar fim à aceitação de atitudes como a que deu origem a estes autos, em especial nesse
momento histórico, em que o país, apesar de viver uma de suas maiores crises ética e moral, com o vislumbre
de tanta corrupção - que vem à tona dia após dia -, une esforços para dar um basta e paralisar todo esse mal,
reprimindo condutas criminosas que até então eram inatingíveis.
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo ainda maior para o meio social,
alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que atormenta o nosso país.
Ademais, a questão retratada se torna ainda mais sensível quando se trata de uma instituição militar, ou
melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército Brasileiro, pouco importando os valores
avaliados quanto ao peculato - e, no caso, tratou-se de vultuosa quantia -, uma vez que foram fortemente
abaladas a hierarquia e a disciplina militares, além da honra e do pundonor militares, os quais são insuscetíveis
de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes autos, verifico que o
Representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para o mister das armas, amoldando-se à
hipótese de indignidade para com o oficialato.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as instituições militares e para a
própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda do posto e da patente, ou para a declaração de
incompatibilidade/indignidade, quebra-se o lastro do exemplo de correção de atitudes e de honestidade a que
está vinculado o Oficial das Forças Armadas, além de ultrajar-se a segurança do prestígio da função, que já foi
fortemente abalado por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto acima é um flagrante desajuste do Oficial com os princípios e valores caros à
vida na caserna. Certamente, o crime de peculato, definitivamente, não se coaduna com o que se espera de
um militar, mormente de um Oficial com a função de Comando bem como a de Ordenador de Despesas.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior era a sua autoridade e também a sua
responsabilidade, de modo que tinha o Oficial o dever de se fazer exemplo para seus subordinados, bem como

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
de fiscalizar suas condutas.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída com a designação da importante função
de Ordenador de Despesas e de Comandante do 12º Batalhão de Suprimentos, tendo desviado gêneros
alimentícios do Batalhão, os quais também eram destinados às demais Organizações Militares vinculadas à 12ª
Região Militar, golpeando a credibilidade depositada no Exército Brasileiro como um todo, deixando de medir
as consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como em relação a seus companheiros militares.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao Oficial, transcende como ofensiva ao
decoro da classe militar, maculando de forma contundente a imagem do Exército.
Soma-se a isso, a repercussão negativa do caso nos veículos de imprensa nacional, conforme apontado na
inicial, como se observa das notícias publicadas em sítios eletrônicos de jornais: "Tribunal Militar julga apelação
de três coronéis do Exército condenados por desvios de mais de R$ 1 milhão" e "STM julga militares acusados
de peculato", in verbis:
1 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunal-militar-julga-apelacao-de-tres-coroneis-
do-exercito-condenados-por-desvios-de-mais-de-r-1-milhao/. Acesso em 11 de dezembro de 2020.
2 https://www.oantagonista.com/brasil/stm-julga-militares-acusados-de-peculato/ . Acesso em 11
de dezembro de 2020.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA - que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF, formulada contra Oficial também condenado pelo
crime de peculato:
"Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania
estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida
particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma
vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância para o
correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças Armadas têm se
empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige
dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho
perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética militar seria "o
conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o sentimento do dever, a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral
irrepreensível.".
O pundonor militar "refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à honra
pessoal" e o decoro de classe está ligado "aos valores moral e social da Instituição (Exército Brasileiro)
e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos militares."
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor essencial,
referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu Regulamento
Disciplinar (RDAER), como transgressões "as ações ou omissões não especificadas no presente artigo e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
não qualificadas como crime nas leis penais militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar;
contra o decoro da classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral (...)".
Por essa razão, o modo de agir do Oficial representou incorreto procedimento no desempenho do cargo, bem
como prática de conduta irregular que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que diante da gravidade do delito cometido e da forma como ocorreu, conforme condenação
criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise subjetiva sobre a conduta do Oficial em momento
anterior ou posterior.
Ora, o abalo nas relações interpessoais - seja em relação aos superiores e, principalmente aos subordinados -
advindas da conduta censurada por parte do Representado, por óbvio, não pode ser avaliado e demonstrado
de forma objetiva, qualitativa e quantitativamente. Sua demonstração se dá com o passar do tempo, com a
assunção das vindouras gerações, cada vez mais permissivas com os desvios de conduta. Equipara-se à
ferrugem que corrói, aos poucos, o casco dos navios naufragados.
Na verdade, a simples conduta do Oficial já é suficiente para que reste cristalino seu desvio moral, a
demonstrar que ele não tem condições de gozar da dignidade necessária para o Oficialato.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais não são
faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a
sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância aos princípios e valores
definidos e acolhidos nos meios social e profissional do indivíduo. No caso do oficial, a conduta exigida é
rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e aos valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou irreversivelmente sua carreira, uma vez que a
conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente irrepreensível, quanto mais a de um Oficial
que exerce uma função de comando, de gestão e que constitui exemplo a ser seguido por seus subordinados.
Assim, ainda que na Reserva, a manutenção do posto e da patente do Representado é providência
incompatível com a nefasta conduta criminosa que cometeu, conflitando com os interesses da Instituição
Militar e da sociedade como um todo.
No caso dos autos, as condutas do Oficial que redundaram em exposição do nome do Exército Brasileiro são
contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens".
Portanto, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar, pois praticou atos censuráveis para um
Oficial, servindo de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e
valores que norteiam a carreira militar, bem como expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade,
razões que demonstram claramente a sua incompatibilidade com o oficialato. Afinal, não se mostra
minimamente razoável manter como Oficial das Forças Armadas alguém que foi definitivamente condenado
pelo grave delito de peculato, cometido da forma como verificada em seu julgamento, falseando informações,
adquirindo gêneros alimentícios em quantidade maior do que a necessária para o consumo, os quais também
eram destinados às demais Organizações Militares da 12ª Região Militar, desviando-os e ocasionando um
prejuízo ao erário na ordem de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e noventa e quatro centavos) e proveito patrimonial ilícito.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas verificadas ensejam a aplicação da
medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente, seja por indignidade ou
incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise, em um desajustamento técnico-profissional,
revelador de uma clara inaptidão para a carreira militar que o torna sem condições de permanecer na Força à
qual pertence.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO
POR PECULATO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE. Na apreciação da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato deve-se analisar a prática
delituosa perpetrada pelo Representado, não sob o ponto de vista da comprovação dos
elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, mas circunscrita
aos aspectos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares. No delito de peculato, o
objeto material da tutela jurídica é a Administração Pública, no que concerne à preservação do
patrimônio público e do interesse patrimonial do Estado, e, ainda, à fidelidade e probidade dos
agentes do Poder Público. Portanto, a tutela penal não se restringe à proteção do patrimônio,
mas, também, abrange a garantia do bom funcionamento da Administração Pública, bem como
o dever do funcionário público de conduzir-se com lealdade e probidade. Os valores éticos e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
morais presentes no Estatuto dos Militares constituem obrigações inafastáveis para o militar
das Forças Armadas, de forma que a conduta perpetrada pelo Representado revela uma
postura inconciliável com aquela esperada de um Oficial Superior, devendo ser reconhecida a
sua indignidade para com o Oficialato. Representação acolhida, declarando o Representado
indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente.
Unanimidade". (REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
48-78.2014.7.00.0000/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Julgado em
11/12/2014, DJ de 9/1/2015);
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME DE
PECULATO. I- Oficial da Marinha do Brasil, condenado, pela Justiça Militar da União, à pena
restritiva de liberdade superior a dois anos, por delito infringente de valores éticos e
atentatório aos preceitos do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), com trânsito em
julgado. II- Representação acolhida e declarado o Representado indigno do oficialato, com
determinação da perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142. § 3º, VI e VII, da
Constituição Federal e art. 120, I, da Lei nº 6.880, de 09/12/1980, por unanimidade de
votos". (REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 82-
92.2010.7.00.0000/DF, Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Julgado em
29/10/2012, DJ de 12/11/2012); e
"Representação de Indignidade. Condenação por crime de peculato. Pedido de instauração de
incidente de insanidade mental indeferido. Declaração de indignidade acolhida. (...) Presença
dos requisitos para a representação de indignidade, nos termos do Estatuto dos militares - Lei
nº 6.880/80; condenação transitada em julgado à pena restritiva de liberdade superior a dois
anos. A Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade constitui processo de natureza
ético-militar que tem por objetos sentenciar o Oficial que infringiu ditames morais éticos à
perda do posto e da patente; Preceitos éticos flagrantemente violados pelo Representado ao
praticar crime de peculato contra o patrimônio sob a Administração Militar. Acolhida
representação suscitada pela Procuradora-Geral da Justiça Militar. Decisão
unânime". (REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 20-
57.2007.7.00.0000/DF, Relator Ministro ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES, Julgado em
3/12/2008, DJ de 19/2/2009).
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das condutas
perpetradas pelo Representado, mas, principalmente, pelo pernicioso precedente de permissividade, caso o
abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento
de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Representado demonstrou que agiu de maneira
irregular e incompatível com sua situação de Oficial de carreira do Exército Brasileiro, além de ter
desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do
dever militares, prescritos no art. 28, caput, incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX; e art. 31, caput, e incisos I, III
e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual
seja, a perda do posto e da patente.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento da presente Representação formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar o Coronel R/1 do Exército JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma
dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares); e 115 do RISTM.
Por fim, votei para que fosse determinada a expedição de ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
considerando o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1º, inciso I, alíneas e, item
1, e f, da Lei Complementar nº 64/1990.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f82a188f
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.
________________________________________________________________________

[1] Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a
pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161, 235, 240,
242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012, fl. 1012.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São
Paulo: Saraiva 2014, fl. 1429.